Tribunal: TJDFT
Processo: 0742570-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742570-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 211154971 – autos originários) que, na ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, no. 0713568-18.2024.8.07.0006, ajuizada por MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA SANTOS em face da agravante, deferiu “a liminar de tutela provisória, para determinar que a ré autorize o tratamento “home care” da autora MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA SANTOS, nos termos da prescrição médica, com assistência multidisciplinar e fornecimento de medicamentos e insumos, no prazo de 72 (setenta e duas horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, com limite provisório de R$ 100.000,00”. Em suas razões recursais (ID 64834104), a agravante discorre sobre a sistemática do fornecimento do home care, informando as regras para a prestação do aludido serviço, dentre elas a de que a internação domiciliar é um benefício adicional, “extra-rol”, à cobertura oferecida, “desde que atendidos determinados critérios definidos pela Operadora”. Aduz que, no dia 10/9/2024, foi detectado o preenchimento de critérios para o fornecimento das terapias domiciliares (fisioterapia e fonoaudiologia) à agravada, porém esta não preencheu os requisitos para elegibilidade ao serviço de home care, tendo em vista que “a avaliação do seu quadro clínico, à época da solicitação, revelou semidependência para cuidados da vida diária, especificamente em relação a procedimentos técnicos”. Afirma estar nítido que a agravada necessita da figura de um cuidador treinado ou algum ente familiar, não sendo a agravante obrigada a disponibilizar nem custear referido profissional, conforme estabelecido no item 14.8 do Regulamento do Plano. Alega ter comprovado que seus atos estão em conformidade com os ditames da ANS e da legislação aplicável às operadoras de Plano de Saúde e transcreve jurisprudências com vistas a abarcar sua tese, inclusive quanto às prescrições médicas, as quais não devem se sobrepor aos termos contratuais que limitam a cobertura de tratamentos excluídos do Rol da ANS. Por fim, informa que, em contato com a filha da agravada, soube que esta está internada desde o dia 23/9/2024, no Hospital Santa Helena, sem previsão de alta, “motivo pelo qual não se configura o requisito da urgência para concessão da liminar”. Ante os argumentos apresentados, entende presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até pronunciamento definitivo do presente agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso, revogando o decisum a fim de que a agravante não seja compelida a fornecer o home care à agravada. Preparo recolhido (ID 65292368). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. No que concerne à probabilidade do direito invocado, ela não se evidencia de plano. Eis os fundamentos da decisão agravada, in verbis: Exclua-se a anotação de tutela de urgência. Defiro a prioridade de tramitação, autora idosa. À vista da documentação apresentada, concedo a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA SANTOS, representada por LEILA DA SILVA SANTOS ALVES ajuíza ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais com tutela de urgência contra POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS – POSTAL SAÚDE. Narra o autor que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela empresa ré, com segmentação enfermaria, estando adimplente com as mensalidades. Afirma que o postulante é pessoa idosa, com 71 anos de idade, portadora de doença demência vascular e hemiparesia espástica, dentre outras, tendo sido acometida por seu sétimo acidente vascular cerebral, sendo totalmente dependente de terceiros, inclusive para se alimentar (GTT – gastrostomia endoscópica percutânea). Afirma que para sua alta, o médico assistente indica o tratamento médico domiciliar multidisciplinar com abordagem terapêutica farmacológica, terapia, fisioterapia, fonoaudiologia, assistência de enfermagem, dentre outros. Diante disso, requereu ao plano de saúde a disponibilização de atendimento domiciliar. Porém, o pedido foi negado parcialmente, com autorização apenas dos serviços de fisioterapia e fonoaudiologia, ao argumento de que após avaliação do quadro clínico da autora, concluiu-se que o quadro seria de baixa complexidade e não atenderia aos requisitos da ANS. Diante disso, requer, liminarmente, que o plano disponibilize o tratamento médico domiciliar nos moldes prescritos pelo médico que o acompanha. É o relato do necessário. Decido. Passo a análise do pedido de Tutela de Urgência. No caso, a parte autora pretende tutela de urgência antecipada. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) somente poderá ser concedida quando presentes os elementos ou pressupostos previstos em lei, probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), tudo na forma do artigo 300, caput, do CPC. Em relação à probabilidade do direito alegado, a autora comprova pelos documentos juntados aos autos ser beneficiária do do plano de saúde administrado pela ré, bem como a regularidade das cobranças das mensalidades, conforme cartão do plano e negativa do plano de saúde. Quanto ao perigo de dano ou risco de ineficácia/utilidade do provimento final, também existe forte fundamento para o deferimento da medida. Neste sentido, confira-se laudo e pedido médico subscrito pela Dr. Riobaldo Marcelo Ribeiro Cintra, CRM 17838-DF: “[...] Paciente com queixa de ser sequelada de AVC em novembro de 2023, com novo evento em 16/08, sem possibilidade de uso de trombolítico. Durante a internação foi necessário implante de GTT para alimentação, com dieta restrita por esta via. Paciente no momento em dependência de cuidados totais por técnico de enfermagem, fisioterapia, nutricionista, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. Paciente com dieta restrita via GTT. Não apresenta comunicação verbal e esta totalmente dependente para cuidados básicos de vida e acamada [...].” ID. 211127672. Com efeito, a cobertura da internação domiciliar, quando em substituição à internação hospitalar, não abrange tratamentos subordinados à simples conveniência ou comodidade do participante do plano de saúde, pois se trata, em verdade, de internação especial necessária para a recuperação mais rápida do paciente ou para a manutenção de uma melhor qualidade de vida, conforme indicação médica. Além disso, o perigo da demora está consubstanciado no fato de que a autora se encontra no momento internada e para o tratamento de sua saúde é necessário o amparo em domicílio para possibilitar a sua alta. Há de se ressaltar que, conforme consta no laudo médico, a paciente está totalmente dependente de terceiros. Forte nestas razões, DEFIRO a liminar de tutela provisória, para determinar que a ré autorize o tratamento “home care” da autora MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA SANTOS, nos termos da prescrição médica, com assistência multidisciplinar e fornecimento de medicamentos e insumos, no prazo de 72 (setenta e duas horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, com limite provisório de R$ 100.000,00. Intime-se. URGENTE. Expeça-se para cumprimento por oficial de justiça em regime de plantão. Se, em 5 (cinco) dias não houver o cumprimento da liminar, deverá a autora comunicar imediatamente o Juízo para adoção de todas as providências cabíveis indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, art. 139, inc. IV do CPC. Isto sem prejuízo de aplicação de multa de até 20% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, art. 77, inc. IV do CPC. Não será designada audiência de conciliação/mediação. Em demandas da mesma natureza que tramitam neste juízo a referida audiência apenas está por retardar a prestação jurisdicional. Não há que se cogitar em prejuízo, tendo em vista que as partes, no curso do processo, podem manifestar interesse na conciliação e, neste caso, será designada, a qualquer tempo, audiência por este juízo. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. (ID 164350362 dos autos de origem). Sobre o tema, peço vênia para transcrever voto da minha lavra, o qual serve de fundamentação para o caso sub examine: "APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser deduzida em petição autônoma. Assim, o pedido manejado no bojo do apelo não merece ser conhecido, pela inadequação da via eleita. Precedente desta eg. Corte. 2. Os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos princípios consumeristas da boa-fé objetiva - com seus deveres laterais de lealdade e proteção - e da função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao consumidor, no que tange aos riscos inerentes à sua saúde, tratamento e acompanhamento necessários à manutenção do bem jurídico mais caro ao ordenamento jurídico, de modo a preservar a dignidade e a própria vida do usuário do plano. 3. O relatório médico apresentado aos autos indica que o paciente é completamente dependente de terceiros para todas as atividades, 24h por dia, por período indeterminado. Dessa forma, tem indicação formal de suporte e assistência domiciliar (home care), em período integral. 4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1715363, 07037012820208070010, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Relator Designado:CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Nesse sentido, prevalece o entendimento de que é abusiva a negativa de fornecimento de assistência domiciliar quando há indicação médica, mesmo que haja vedação contratual, revelando-se inadmissível a recusa em fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente, ainda que pelo fundamento de insuficiência da pontuação atingida na Tabela ABEMID. Isso porque somente o profissional médico que acompanha o paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado, cabendo ao profissional médico apontar a terapêutica que melhor viabilize a recuperação do paciente. Além disso, os tratamentos e medicamentos determinados pela ANS, conforme disposto no art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 e no art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, representam uma cobertura mínima obrigatória que os planos de saúde devem oferecer. Portanto, a ausência de previsão específica no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não implica, necessariamente, a impossibilidade de fornecimento do tratamento prescrito, haja vista que o Rol da ANS não se constitui em uma lista exaustiva, de modo que as peculiaridades do caso concreto podem justificar o dever do plano de saúde de custear o tratamento, mesmo que não esteja expressamente previsto na referida lista. De igual modo, tem decidido este Tribunal de Justiça, vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. ROL ANS. TAXATIVO. EXCEÇÃO. APLICÁVEL. CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO. 1. Cogita-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que a ré autorize e proceda à internação domiciliar da autora. 1.1. A agravante pede o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar que lhe seja imediatamente providenciado o seu atendimento domiciliar, nos exatos termos da solicitação do médico que acompanha o caso. No mérito, requer a confirmação da liminar. Afirma ser portadora de doença grave, diagnosticada com demência mista, com principal componente vascular (hidrocefalia de pressão normal e microangiopatia importante), além de depressão, hipotireoidismo, apneia obstrutiva do sono, osteoporose e arritmia cardíaca. Narra que foi internada em 30/10/2022, vítima de um acidente vascular cerebral isquêmico (AVC) no Hospital Santa Lúcia Norte, encontrando-se com sequela motora em dimídio direito, necessitando de forma contínua de mudança de decúbito de 3 em 3 horas, com diurese e evacuação em fralda e totalmente dependente de terceiros para os cuidados básicos de alimentação e higiene, sobretudo, atendimento médico e de enfermagem. Afirma que, embora os relatórios médicos indiquem a necessidade de tratamento médico contínuo, fora do ambiente hospitalar, o requerido apresentou resposta negativa, sob o argumento de que a autora "não preenche os critérios necessários para adesão ao Programa de Internação Domiciliar com a presença de técnico de enfermagem". 2. Não prospera a questão preliminar de não conhecimento do agravo, sob o argumento de afronta ao princípio da dialeticidade, quando, por meio da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado vergastado. 2.1. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer com pedido de tutela em que a autora, com 81 anos de idade, busca autorização do plano de saúde requerido para utilização do home care. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, estabeleceu que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, sendo admitida, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, quando não houver substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. 3.2. No caso, a operadora/seguradora deve custear os tratamentos não previstos no rol, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto, assim como em hipóteses excepcionais, em que houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 4. Jurisprudência da Casa: "(...) Ante o preenchimento dos requisitos para a assistência domiciliar, é devida sua prestação pela seguradora/operadora de saúde. 8. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o entendimento do STJ proferido no RESP no 1733013/PR. 9. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 10. Não é cabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial. (...)" (07403351620218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2022) . 5. Apesar de não constar no rol taxativo, é certo que a hipótese dos autos é admitida como exceção respaldada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, diante o perigo de dano, diante da gravidade do quadro de saúde da agravante relatado pelo médico assistente, justificando-se a prestação do serviço home care vindicado, evitando-se uma internação hospitalar com todos os seus inconvenientes. 6. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1688693, 07411083020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. COBERTURA. NEGATIVA. PONTUAÇÃO NA TABELA NEAD. ABUSIVIDADE. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. TRATAMENTO DOMICILIAR NECESSÁRIO. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/1998, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 2. É abusiva a cláusula contratual do seguro-saúde que exclui, ainda que parcialmente, a cobertura do home care, quando comprovada a inviabilidade do tratamento hospitalar, conforme indicação médica. 3. É ilegítima a recusa do tratamento pela seguradora com base tão somente na avaliação da pontuação conferida ao beneficiário após análise dos critérios objetivos da Tabela NEAD, pois esses não bastam para aferir as reais condições do beneficiário. 4. Demonstrada a eficácia do tratamento residencial, conforme indicação do médico assistente, adequada a condenação do plano de saúde a custear o tratamento domiciliar integral ao beneficiário. 5. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp no 1.886.929/SP e EREsp no 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 6. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 7. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de abrangência básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 8. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1738337, 07165100920228070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta devidamente apurado que a paciente conta com 71 anos, é portadora de demência vascular hemiparesia espástica, dentre outras, foi acometida por seu sétimo acidente vascular cerebral; está totalmente dependente de terceiros, inclusive para se alimentar (GTT – gastrostomia endoscópica percutânea), necessitando, por aferição médica, de tratamento médico domiciliar multidisciplinar com abordagem terapêutica farmacológica, assistência de enfermagem, terapia, tendo a decisão impugnada observado o Relatório Médico de ID 211127672 – autos originários. Assim, diante das alegações apresentadas visando à tutela de urgência (suspensão) aduzindo, uma vez que terá de arcar com todos os custos da internação hospitalar sem que a agravada possua indicação para tais serviços, havendo indicação expressa no Relatório Médico mencionado supra; e ainda não ter como aguardar a fase de instrução probatória quando o estado de saúde da agravada poderá ter se modificado; no caso, não há perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois, à evidência, há de se preservar a integridade física da autora, e quanto à cobrança, se o caso, poderá ser feita em outro momento, prestigiando-se a dignidade da pessoa humana pela urgência e necessidades apuradas no caso concreto. A esse respeito, a doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). Não revelada, portanto, a urgência alegada pela parte agravante, perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo, resta fulminada a pretensão liminar para a pretendida suspensão da decisão. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.